Tribunal: TJPA
Processo: 0848035-58.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848035-58.2023.8.14.0301

APELANTE: ISRAEL BARROSO COSTA

APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO 0848035-58.2023.8.14.0301

AGRAVANTE: ISRAEL BARROSO COSTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - OAB RJ245274-A e BRUNO MEDEIROS DURÃO - OAB/RJ 152.121

AGRAVADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

Advogado do(a) AGRAVADO:
EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE MELO - OAB/MG 103.082

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS, CAPITALIZAÇÃO E TARIFAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão que manteve a improcedência de ação revisional de contrato de financiamento, em que se alegava cobrança de encargos abusivos e se pleiteava restituição de valores e indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a existência de abusividade nos encargos contratuais; (ii) verificar a legalidade da capitalização de juros e das tarifas cobradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há prova de abusividade nas taxas de juros, compatíveis com a média de mercado.

A capitalização de juros é admitida se pactuada (Súmula 539/STJ).

As tarifas bancárias são válidas quando vinculadas a serviço efetivo.

Inexistem provas de venda casada ou ilegalidade contratual.

O autor não se desincumbe do ônus da prova (art. 373, I, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A revisão de contrato bancário exige prova de abusividade. 2. É lícita a capitalização de juros quando pactuada. 3. Tarifas bancárias são válidas se vinculadas a serviço prestado.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, §1º; CPC, art. 373, I; MP nº 1.963-17/2000.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 539; STF, Súmula 596.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ISRAEL BARROSO COSTA
contra a decisão monocrática (ID. 33196426) que, nos ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais, manteve a sentença vergastada de improcedência dos pedidos autorais.

Em suas razões recursais (Id. 33357979) o agravante sustenta, em síntese, sustenta que a ação originária visa à revisão de contrato de financiamento de veículo, no qual teriam sido cobrados encargos abusivos, tais como seguro, tarifas administrativas, registro de contrato e IOF, sem contratação válida. Argumenta que a ausência de depósito do valor incontroverso não pode impedir o prosseguimento da ação revisional, tratando-se de questão que produz efeitos apenas no plano material, e não processual, não sendo causa de extinção do feito.

Alega a existência de cobranças abusivas e ilegalidades contratuais, como juros excessivos, capitalização indevida, cobrança de tarifas sem transparência e imposição de encargos não pactuados, em violação aos princípios do Código de Defesa do Consumidor. Defende que tais práticas descaracterizam a mora e autorizam a revisão judicial do contrato, inclusive com produção de prova pericial, cuja negativa teria cerceado seu direito de defesa.

Sustenta, ainda, o direito à restituição dos valores pagos indevidamente a título de tarifas e encargos, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa, pleiteando a repetição do indébito, preferencialmente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Aduz também a ocorrência de danos materiais e morais, estes últimos configurados in re ipsa, em razão das cobranças abusivas impostas como condição para contratação.

Por fim, reafirma a abusividade das cláusulas contratuais, invocando a nulidade de disposições que imponham perda integral das parcelas pagas (art. 53 do CDC) e a vedação ao anatocismo, defendendo a revisão do contrato para reequilíbrio das obrigações. Requer, assim, a reforma da decisão agravada, com o processamento do recurso e o reconhecimento das ilegalidades apontadas.

Contrarrazões ao Id n° 34593908.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado devido à apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

- DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora agravante, manteve a sentença de improcedência proferida pelo juízo de primeiro grau em ação revisional de contrato de financiamento, afastando as alegações de abusividade contratual.

No tocante à alegada abusividade das cláusulas contratuais, especialmente no que se refere às taxas de juros remuneratórios, não merece prosperar a insurgência do agravante. A orientação consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores é no sentido de que a revisão das taxas de juros em contratos bancários constitui medida excepcional, somente admitida quando demonstrada, de forma cabal, a abusividade capaz de colocar o consumidor em manifesta desvantagem, nos termos do art. 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto,
não há qualquer elemento probatório idôneo que evidencie que os juros pactuados extrapolam, de maneira significativa, a média de mercado à época da contratação
. Ao revés, os elementos constantes dos autos indicam que as taxas aplicadas se encontram em consonância com os parâmetros praticados pelas instituições financeiras, circunstância que afasta a alegação de abusividade.

Ressalte-se, ainda, que a simples estipulação de juros em patamar superior a 12% ao ano não configura, por si só, ilegalidade, conforme sedimentado na Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça. Do mesmo modo, a limitação prevista na Lei de Usura não se aplica às instituições financeiras, consoante entendimento consagrado na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.

No que se refere à capitalização de juros, igualmente não se verifica qualquer irregularidade. Desde a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o nº 2.170-36/2001, admite-se a capitalização em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada, conforme dispõe a Súmula 539 do STJ. No caso em exame, não há demonstração de que tal prática tenha sido implementada em desacordo com os requisitos legais.

Quanto às tarifas questionadas, especialmente a tarifa de registro de contrato, observa-se que sua cobrança encontra respaldo na legislação vigente, notadamente no art. 1.361 do Código Civil e nas normas do Conselho Nacional de Trânsito. Trata-se de encargo decorrente do registro do gravame junto ao órgão competente, sendo legítima sua exigência quando efetivamente prestado o serviço correspondente.

No mesmo sentido, a cobrança da tarifa de cadastro é admitida pela jurisprudência, desde que realizada uma única vez no início da relação contratual e em consonância com a Resolução CMN nº 3.518/2007, não se evidenciando, nos autos, qualquer irregularidade nesse particular.

No que tange à alegação de venda casada em relação ao seguro, inexiste prova de que sua contratação tenha sido imposta como condição para a concessão do financiamento. Ausente demonstração de compulsoriedade, não há como reconhecer a prática abusiva alegada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. MÉRITO:
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 382 E 379 DO STJ - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - BACEN.
POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2020.00601359-84, 212.164, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/02/2020, publicado em 20/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. REQUISITOS PREENCHIDOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Quanto à capitalização mensal dos juros, a jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que sua cobrança é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada
. 2. Tendo o v. aresto recorrido afirmado que os requisitos foram devidamente preenchidos a respeito da cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal, é inviável a pretensão recursal, porquanto demandaria rever questões fáticas e interpretação de cláusula contratual, o que se sabe vedado nesta instância especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior de Justiça. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1330481/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 05/06/2019)

Importa destacar, ainda, que as alegações do agravante apresentam caráter genérico, desacompanhadas de qualquer comprovação concreta das supostas irregularidades. Não houve a demonstração de vícios capazes de macular a validade do negócio jurídico, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Em verdade, a parte agravante se limita em reproduzir argumentos suscitados na apelação, que foram devidamente enfrentados na decisão monocrática vergastada, sendo inclusive aplicável a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada é válida quando não há fato novo (AgREsp 980.631/STJ).

Dessa forma, inexistindo prova de abusividade, ilegalidade ou desequilíbrio contratual relevante, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, bem como da decisão monocrática que a confirmou.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos, ora devidamente ratificados e acrescidos.

É O VOTO.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.
Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 12/05/2026